Tribunal: TJSP
Processo: 1004932-93.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2009 a 2014. Revisão dos lançamentos para aumentar a metragem do imóvel. Posterior constatação do erro e cancelamento. Extinção do crédito tributário em razão do pagamento nos exercícios de 2009 a 2011. Pagamento parcial do tributo devido nos demais exercícios. Quantias indevidamente cobradas e

Ementa:
Apelações. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2009 a 2014. Revisão dos lançamentos para aumentar a metragem do imóvel. Posterior constatação do erro e cancelamento. Extinção do crédito tributário em razão do pagamento nos exercícios de 2009 a 2011. Pagamento parcial do tributo devido nos demais exercícios. Quantias indevidamente cobradas e adimplidas que deverão ser compensadas com o montante do imposto ainda devido. Sucumbência recíproca das partes. Recurso da autora parcialmente provido, rejeitado o apelo do município.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004932-
93.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada MIDORI
HABU, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da
autora, rejeitaram o apelo do município. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1004932-93.2016.8.26.0053
Apelantes: Midori Habu
Município de São Paulo
Apelados: Município de São Paulo
Midori Habu
Comarca: São Paulo
Voto 47. 419.
Apelações. Ação anulatória de lançamentos fiscais.
Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2009 a
2014. Revisão dos lançamentos para aumentar a metragem
do imóvel. Posterior constatação do erro e cancelamento.
Extinção do crédito tributário em razão do pagamento nos
exercícios de 2009 a 2011. Pagamento parcial do tributo
devido nos demais exercícios. Quantias indevidamente
cobradas e adimplidas que deverão ser compensadas com o
montante do imposto ainda devido. Sucumbência recíproca
das partes. Recurso da autora parcialmente provido,
rejeitado o apelo do município.
Cuida-se de ação anulatória de lançamentos
fiscais proposta por Midori Habu em face do município de São Paulo1.
Argui-se nulos os novos lançamentos de
imposto predial e territorial urbano (IPTU) dos exercícios de 2009 a 2014, pois
devidamente quitado o imposto devido; sustenta-se que não houve acréscimo de
área ao imóvel, razão pela qual incorreta a revisão dos lançamentos (notificações
de lançamento 2, 3 e 4); argui-se que, no período de julho de 2012 a setembro de
2014, o IPTU foi adimplido por meio de rateio efetuado pelo condomínio em que
está localizado o imóvel da autora; pleiteia-se reconhecimento do pagamento e
anulação dos lançamentos ou, subsidiariamente, compensação dos valores pagos
indevidamente com aqueles ainda devidos e, em caso de saldo em favor do réu,
1 Valor da causa em 26 de janeiro de 2016: R$ 8.567,13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requer inclusão do montante em programa de parcelamento de débito.
Acolhidos, em parte, os pedidos, reconheceu-
se pagamento do IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 e condenou-se o réu a
compensar os valores pagos a mais pela autora com o IPTU devido nos
exercícios de 2012 a 2014, bem como a parcelar o saldo remanescente; condenou-
se, ainda, cada parte a arcar com honorários de seu advogado e a pagar metade
das custas (folhas 188 a 192). Daí por que apelam tempestivamente os litigantes:
a autora insiste no pagamento do tributo devido nos exercícios de 2012 a 2014 e,
subsidiariamente, requer sejam os ônus do sucumbimento imputados ao réu; este,
por sua vez, alega ausente interesse processual e postula seja julgado
improcedente o pedido.
Recebidos e processados, somente o recurso
do ente político foi contrariado.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo da autora merece parcial acolhida,
enquanto o do réu não comporta abrigo.
Com efeito.
É fato incontroverso que o imóvel da autora
(SQL 042.104.023-1) possui 73 m2 (setenta e três metros quadrados) e que o
lançamento original (notificação de lançamento NL 1) estava correto (folhas
154 a 160). Dessa forma, foi ele indevidamente anulado, de ofício, pelo ente
político, sendo nulos, por conseguinte, os lançamentos que se sucederam (NLs 2,
3, 4 e 5).
Quanto ao IPTU dos exercícios de 2009 a
2011, devidamente quitados os valores devidos (folhas 236). Há, ainda, quantias
pagas a mais pela autora em razão da confusão gerada pelo Fisco ao cancelar e
efetuar lançamentos sucessivos do imposto de maneira incorreta. Dessa forma, os
valores indevidamente pagos (relativos às NLs 2, 3 e 4 dos exercícios de 2009 a
2011) (atualizados desde o desembolso pelo mesmo índice utilizado pelo Fisco
na cobrança de seus créditos e acrescidos de juros de mora de 1% [um por cento]
ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão) deverão ser compensados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com aqueles devidos pela autora nos demais exercícios.
Em relação ao IPTU dos exercícios de 2012 e
2013, houve pagamento parcial, conforme atesta o Fisco (folhas 236). É certo
que, as quantias eventualmente pagas pela autora ao condomínio do qual faz
parte seu imóvel, não podem ser consideradas como quitação do tributo devido.
Pequeno reparo comporta a sentença que o
lançamento a ser mantido é o primeiro efetuado em cada exercício (NL 1), já que
inexistente vício que o inquine, devendo ser anulados os subsequentes. Dessa
forma, não há que se falar em falta de interesse processual por ausência de
pretensão resistida, pois o réu não considerou a quitação do tributo já
integralmente pago (exercícios de 2009 a 2011), bem como mantém a cobrança
de valores diferentes daqueles lançados originalmente de forma correta.
No que toca à divisão dos ônus do
sucumbimento, somente foi reconhecido pagamento de três dos seis exercícios
impugnados. Dessa forma, evidente a sucumbência recíproca e equivalente das
partes, razão pela qual as despesas processuais e os honorários advocatícios
deverão ser repartidos em igual proporção como estabelecido na sentença.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo do réu
e acolhe-se, em parte, o recurso da autora: reconhecem-se corretos os
lançamentos originais do IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 (NL 1) e anulam-
se os subsequentes (NLs 2, 3, 4 e 5), mantida, quanto ao mais, a sentença.
Geraldo Xavier
Relator